Tribunal: TJES
Processo: 0004980-18.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004980-18.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELSON DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ABORTO PROVOCADO SEM CONSENTIMENTO NA FORMA TENTADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 26 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 125, na forma do art. 70, todos do Código Penal. A defesa pleiteia: (i) anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas; (ii) reconhecimento de legítima defesa; (iii) reforma da dosimetria para fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível apreciar a tese de legítima defesa não submetida ao Conselho de Sentença; (ii) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) analisar a validade da dosimetria aplicada, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de legítima defesa não pode ser conhecida, pois não foi arguida em alegações finais nem submetida ao Conselho de Sentença, configurando inovação recursal e supressão de instância.

4. A soberania dos veredictos assegura ao Conselho de Sentença decidir com base em sua íntima convicção, sendo possível anulação apenas quando o veredito for arbitrário ou integralmente dissociado das provas, o que não se verifica, pois a decisão encontra suporte em depoimentos, laudos periciais e confissão parcial do réu.

5. O depoimento da vítima sobrevivente, corroborado por outros elementos, tem especial força probatória em crimes contra a vida, legitimando a opção dos jurados pela versão acusatória.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade elevada pela premeditação, antecedentes, conduta social agressiva, circunstâncias do crime e consequências gravíssimas), em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre individualização da pena

7. O quantum fixado pelo Juízo de origem observou parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo ilegalidade na dosimetria que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. Não se conhece de tese defensiva não submetida ao Conselho de Sentença, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

2. A decisão dos jurados não pode ser anulada quando encontra respaldo em provas idôneas, em respeito à soberania dos veredictos.

3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando há fundamentação idônea em circunstâncias judiciais concretas, como premeditação, antecedentes, conduta social e consequências do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 70, 121, §2º, I e IV, 125 e 14, II; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 848.976/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11.12.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26.03.2025; TJES, ApCrim nº 0006953-11.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe 17.09.2024; TJDFT, Acórdão nº 1953131, Rel. Desª Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, DJe 18.12.2024; TJMG, APCR nº 0166150-32.2019.8.13.0433, Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, DJe 28.06.2023; TJPR, Rec nº 0000719-81.2019.8.16.0167, Rel. Des. Benjamim Acacio de Moura e Costa, DJe 22.07.2021; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2.688.218/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12.11.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.208.829/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004980-18.2011.8.08.0030

APELANTE:
JOELSON DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOELSON DA SILVA SANTOS

contra r. sentença de fls. 318/321 (ID 14163617), que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV c/c 125, ambos na modalidade prevista no art. 14, II, na forma do art. 70,
caput,
segunda parte, todos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões (ID 15866757), sustenta a defesa, em síntese, que
(i)

a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de que o apelante não tinha conhecimento de que a vítima estava grávida, o que afasta o dolo necessário para configuração do art. 125 do Código Penal;
(ii)

a aplicação da excludente de ilicitude de legítima defesa; e
(iii)
a reforma da dosimetria da pena para fixá-la no mínimo legal previsto para o tipo penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 15866761, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16137157, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a denúncia (fls. 02/05, ID 14163617) que:

“[...] FATO 01: No dia 23 de fevereiro de 2011, por volta das 19h30min, na Rua Lameira do Bom Pastor, próximo a quadra poliesportiva, Bairro Nova Esperança Linhares/ES, o denunciado, com "
animus necandi
", efetuou contra a vítima Poliana Ferron de Souza vários disparos de arma de fogo, conforme Laudo de Lesões Corporais de fls. 54, causando-lhe as lesões descritas no mesmo laudo, não se consumando o crime por circunstâncias alheias a vontade do denunciado, uma vez que após os quatro disparo realizado contra a vítima, o autor acreditou ter efetivado seu intento.

O crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que decorreu do fato de a vítima [ter] dito para o denunciado que o filho que esperava era seu.

O crime foi cometido por recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi surpreendida em sua casa, após ter sido chamado pelo denunciado para conversar, com os disparos de arma de fogo.

Consta que a vítima havia namorado o denunciado por, mais ou menos, dois anos.

FATO 02: Nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar do FATO 1, o denunciado, tentou provocar abordo na gestante Poliana Ferron de Souza sem seu consentimento.

Na ocasião dos fatos, o denunciado, sabendo que a vítima Poliana encontrava-se grávida, tentou provocar aborto sem o seu consentimento, ocasião em que desferiu disparos de arma de fogo contra ela, causando-lhe as lesões corporais já descritas no laudo da fl. 54, sendo que a vítima teve complicações respiratórias que afetam, evidentemente, o feto, bem como ficou com ausência de movimentos dos membros inferiores e superiores, com ausência de sensibilidade tátil-dolorosa abaixo da linha toráxica (lesão medular).

O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do denunciado, haja vista que a gestante foi socorrida por vizinhos, recebendo pronto atendimento médico hospitalar. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, do qual se procede a análise.

Inicialmente, verifico que o recorrente suscitou a tese de legítima defesa em suas razões: “
Por conseguinte, considerando incidência da atenuante da confissão, impõe-se a
pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão,
c
aso se não reconhecida a tese da
legítima defesa
.”.

Ocorre que, ao analisar as alegações finais (fls. 142/145, ID 14163617) e a réplica realizada durante a sessão do júri (fls. 308/310, ID 14163617), denoto que a defesa não submeteu a supramencionada tese à análise do juízo de origem ou ao Conselho de Sentença, restando inviável a análise deste requerimento, pois configura inovação recursal que poderia implicar em supressão de instância, a ver:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO. PEQUENO VALOR DOS BENS NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O RÉU. CONSULTA INDEVIDA AO GOOGLE DO VALOR DOS BENS. ALEGAÇÕES NÃO SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. Em relação à figura da receptação privilegiada, o art. 180, § 5º, última parte, do Código Penal possibilita a aplicação do benefício penal descrito no art. 155, § 2º do Código Penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem receptado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a Res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido" (AGRG no AREsp 1846296/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). 4. Além de não ter sido providenciada, na hipótese, a avaliação técnica dos bens receptados, o acórdão estadual ressaltou que "é certo que o valor total destes ultrapassa o salário mínimo vigente à época (R$ 880,00), adotado como parâmetro na jurisprudência para determinar o pequeno valor da Res. Diz-se isso porque, em consulta ao Google (mercado livre), observa-se que o valor de cada sobrecárter, com as mesmas características daqueles apreendidos nos autos, varia de R$300,00 a R$ 370,00", o que indica a superação do valor de um salário mínimo. 5. As alegações de que "a ausência de avaliação dos bens não pode prejudicar o acusado", bem como de ser indevida a "consulta ao google" efetuada pela Corte Estadual não foram submetidas à cognição da origem,
por não terem sido questionadas pela defesa, o que obsta o exame de tais matérias por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 848.976/SC 2023/0301484-0; Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 11.12.2023) - destaquei

__________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS SIMPLES CONSUMADO E TENTADO E FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO INDULTO PREVISTO NO DECRETO Nº 11.302/2022. TESE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se desconhece que o artigo 12 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, prevê a competência excepcional de o juízo de conhecimento declarar indulto “quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação”. 2. No entanto, no caso dos autos,
a questão sequer chegou a ser submetida à análise do Magistrado de origem, já que a matéria não foi deduzida na defesa prévia e nem em alegações finais, configurando, para além da inovação recursal, indevida supressão de instância.
3. Recurso não conhecido.

(TJES, ApCrim nº 0006953-11.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 17.09.2024) - destaquei

Superado tal ponto, o apelante sustenta, também, a nulidade do julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

O postulado constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, insculpido no art. 5º, inciso XXXVIII, “c”, da Constituição da República, confere ao Conselho de Sentença a prerrogativa de decidir sobre a existência de crimes dolosos contra a vida, valorando as provas segundo sua íntima convicção. A possibilidade de anulação de seu veredito, prevista no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, assume caráter excepcionalíssimo, aplicável somente quando a decisão se revela teratológica, arbitrária e integralmente dissociada do conjunto fático-probatório.

Noutras palavras, para que se configure a decisão como
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, é imprescindível que o veredito não encontre amparo em nenhum elemento probatório coligido, tratando-se de uma deliberação que ignora por completo a evidência e adota uma tese fantasiosa.

Se, por outro lado, os autos apresentam duas ou mais versões plausíveis para os fatos, ambas com algum suporte probatório, a opção dos jurados por uma delas, em detrimento da outra, insere-se no âmbito de sua soberania, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é de que
“A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. [...]”
(STJ - AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJe de 26/3/2025).

No caso vertente, a decisão do Conselho de Sentença que condenou o apelante encontra robusto amparo no acervo probatório, não havendo espaço para a sua anulação.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no Boletim Unificado nº 12015616 (fls. 08/11), no Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 59/60, ID 14163617), Laudo Médico (fl. 49, ID 14163617) e Laudo de Lesões Corporais Complementar (fl. 204, ID 14163617).

A
autoria
, por sua vez, foi confessada pelo próprio apelante em seu interrogatório judicial na sessão do júri. Embora tenha negado a ciência do estado gravídico da vítima, a assunção dos disparos é um ponto incontroverso. Desta forma, resta controvertida apenas a autoria delitiva do delito previsto no art. 125 do Código Penal.

A versão acusatória, acolhida pelos jurados, encontra sólido respaldo nos depoimentos colhidos, principalmente da vítima sobrevivente.

A vítima narrou em juízo que o acusado sabia que ela estava grávida e por isso tentou contra sua vida e a de sua filha, vejamos (fls. 89/90, ID 14163617):

“[...] Que Joelson já a ameaçou com arma na cabeça se a mesma contasse que ele era o pai do seu filho; [...] Que descobriu que estava grávida e falou para Joelson que era dele; Que Joelson disse que não era dele não; Que o bebê tem cinco (05) meses aproximadamente de vida; [...] Que quem retornou do bar foi um amigo do Joelson e perguntou para a vítima "De quem é essa criança?", "Você tem certeza?"; Que em seguida o amigo de Joelson voltou para o bar; Que logo após Joelson e seu amigo retornaram para a casa da vítima; Que Ciene foi quem atendeu a porta quando Joelson e seu amigo chegaram a casa da vítima; Que quando a vítima atendeu e abriu a porta de casa já estava no quintal quando levou um tiro; Que antes de levar um tiro chegou a falar com Joelson: “Vou calçar um sapato” Que Joelson lhe disse: “Você falou de novo que a menina é minha filha. Você tem certeza que é minha, né?”; Que estava de frente com Joelson e muito próximo do mesmo quando recebeu o primeiro tiro; [...] Que após o segundo tiro recebeu um terceiro que foi na barriga; Que na hora em que a Joelson disse que era para matar “essa menina, pois essa menina não é minha não”; [...] Que na época dos fatos dava para ver que estava grávida. [...] Que na época dos fatos estava grávida de 04 (quatro) meses; [...].”

Acerca da credibilidade do depoimento da vítima sobrevivente, cumpre esclarecer:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS. FUNDAMENTAÇÃO APENAS NAS ALÍNEAS “A”, “C” E “D”. AMPLO CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CRIME COMETIDO POR POLICIAL MILITAR COM HISTÓRICO PROBLEMÁTICO NA CORPORAÇÃO. MAIOR DESVALOR DA CONDUTA. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA VÍTIMA POR MEDO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ADEQUAÇÃO DA REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

[...]

8. Cumpre assinalar que, nos crimes contra a vida, a palavra da vítima sobrevivente, conforme reconhece a jurisprudência, possui especial força probatória, principalmente quando alinhada com outros elementos probatórios, o que ocorreu na espécie.

[...]

14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão 1953131, 0707576-07.2023.8.07.0008, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) - destaquei

Portanto, ao optar pela tese apresentada pela acusação, os jurados exerceram sua prerrogativa constitucional, escolhendo a versão que lhes pareceu mais crível e amparada pelo conjunto probatório.

Afere-se, portanto, que a decisão dos jurados foi tomada em razão do contexto do conjunto de provas, não havendo sido carreado pela Defesa, a este órgão revisional, argumentos idôneos, que pudessem demonstrar, de maneira inconteste, que tal decisão estaria dissociada do acervo probatório dos autos.

Em alinhamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) E PROVOCAÇÃO DE ABORTO COM CONSENTIMENTO DA GESTANTE. RECURSO DEFENSIVO. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS COM APOIO NA PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. SÚMULA Nº 28 DESTA CORTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. NECESSIDADE QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA OBJETIVA. DECOTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA QUE SE COMUNICA, NO CASO DOS AUTOS. PENA REDIMENSIONADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE. INDENIZAÇÃO REDUZIDA AO MÍNIMO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE, NESTE CASO (ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA "E", DO CPP). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de matéria de competência do Tribunal do Júri, não se permite meticulosa e profunda valoração das provas, sob pena de se ofender o princípio constitucional da soberania dos veredictos.
2. Não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe versão sustentada em plenário por uma das partes
3. O conceito de culpabilidade, previsto no artigo 59, do CP, deve ser compreendido como um juízo de reprovação que, alicerçado no grau de imputabilidade do agente, na consciência do injusto e na exigibilidade de conduta diversa, é vetor legítimo para a exasperação da pena-base (Precedentes deste TJMG e do STJ). 4. A culpabilidade, como parâmetro de análise das circunstâncias judiciais (artigo 59, do CP), pode ser exasperada quando o d. Juízo apresenta fundamentos idôneos e devidamente comprovados por meio de provas e elementos concretos constantes dos autos, oque não ocorreu neste caso. 5. O crime de feminicídio é praticado em virtude do gênero natureza objetiva (precedentes do STJ e do TJMG), sendo desnecessária a comprovação de dolo específico. 6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral causado em delitos decorrentes de violência doméstica é presumido, bastando, para o arbitramento de indenização, que tal pedido conste da denúncia, o que verifico neste caso. 6. Contudo, o quantum indenizatório deve estar em consonância com a capacidade socioeconômica das partes, e deve ser fixado no valor mínimo se não houver, nos autos, elementos concretos que possibilitem a fixação em patamar mais elevado 7. A pena concreta fixada não é, por si só, fundamento idôneo a permitir a execução provisória da pena de que trata o artigo 492, inciso I, alínea e, do CPP. 8. O fato de o paciente ter sido condenado, pelo Conselho de Sentença, à pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, por si só, não justifica, de forma automática, a execução provisória da pena com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea e, do CPP. 9. Contudo, se presentes os requisitos da prisão preventiva do réu, cuja custódia cautelar foi mantida ao longo do feito, é possível a execução provisória de sua pena, possibilitando a requisição, desde já, do que lhe for de direito perante o Juízo da execução.

(TJMG; APCR 0166150-32.2019.8.13.0433; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues; Julg. 28/06/2023; DJEMG 28/06/2023) -
destaquei

__________________________________

TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIME. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO (ART. 121, §2º, INC. II, IV E VI, E §2º-A, INCISO I, C. C. ART. 14, INCISO II, E ART. 125, CAPUT, TODOS DO CP). Condenação: Pena de 17 (dezessete) anos e 10 (dez) meses de reclusão - recurso da defesa: Decisão manifestamente contrária à prova dos autos em relação ao delito de aborto provocado por terceiro - alegação de que o acusado não tinha dolo de provocar o aborto -desacolhimento - decisão dos jurados em consonância com o conjunto probatório.
Acolhimento da tese apresentada pela acusação - impossibilidade de submeter o réu a novo julgamento deliberação do Conselho de Sentença acerca do crime conexo que encontra respaldo nas provas dos autos - acusado que atingiu a vítima gravida com diversos golpes de canivete em região vital inclusive na barriga
- recurso conhecido e desprovido.

(TJPR; Rec 0000719-81.2019.8.16.0167; Terra Rica; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Benjamim Acacio de Moura e Costa; Julg. 20/07/2021; DJPR 22/07/2021) -
destaquei

Dessa forma, inexiste razão para submeter o apelante a novo Júri.

Superada essa questão, o recorrente pretende a reforma da pena base para sua aplicação no patamar mínimo.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Na hipótese vertente, quanto ao crime de homicídio, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
dos

antecedentes,
da
conduta social,
das
circunstâncias

e das
consequências do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“[...]
Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu ido ao encontro da vítima, já com a arma de fogo ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Aliás, a intensidade do dolo e o grau de premeditação foram tão elevados que, antes dos disparos, o acusado saiu de casa para ir a um bar, informando que voltaria para buscar a vítima, quando, na realidade, retornou de posse da arma e efetuou os disparos (fls. 89/90).

[...]

Em relação aos
seus antecedentes, reputo-os maculados, haja vista a condenação nos autos nº 030.11.001966-5, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, cometido em 20/02/2011, transitada em julgado em 25/02/2013, conforme consultas ao SIEP de fl. 229 e ao SEEU de fl. 249, a qual é incapaz de gerar reincidência em razão da data do trânsito em julgado.
Vejamos, nesse sentido, o seguinte julgado:

[...]

A conduta social, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente familiar,
trata-se de indivíduo de comportamento totalmente agressivo e opressor, tendo a vítima, ouvida em Juízo, às fls. 89/90, noticiado que, “durante o relacionamento com Joelson, este brigava com a vítima pois a mesma trabalhava na casa de um amigo e ele tinha ciúme deste; Que Joelson já a ameaçou com arma na cabeça se a mesma contasse que ele era o pai do seu filho; [...] Que já sofreu ameaças de Joelson na casa de Ciane”).

[...]

Não há nos autos elementos para aferir a personalidade do acusado. O motivo do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo torpe.
As circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista que cometido mediante múltiplos disparos de arma de fogo nas adjacências de imóveis residenciais, em uma linha tênue para a incidência da qualificadora do meio que pudesse resultar perigo comum. Extrai-se, ainda, o alto nível de frieza na prática do crime, tendo o acusado tido a capacidade de cometer ato de tamanha barbárie contra quem mantinha relacionamento amoroso há mais de 02 (dois) anos (fl. 89). As consequências do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista que, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais complementar de fl. 204, em virtude dos fatos, a vítima sofreu “perda da capacidade motora e sensitiva do membro superior direito e membro inferior direito, hemiplegia irreversível”, deformidade permanente (cicatriz) e incapacidade permanente para o trabalho.

[...]

O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em
25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

[...]” -
destaquei

No tocante ao crime de aborto, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as mesmas circunstâncias judiciais, pelos seguintes fundamentos:

“
Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu ido ao encontro da vítima, já com a arma de fogo ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Aliás, da mesma forma que o crime de homicídio, a intensidade do dolo e o grau de premeditação foram tão elevados que, antes dos disparos, o acusado saiu de casa para ir a um bar, informando que voltaria para buscar a vítima, quando, na realidade, retornou de posse da arma e efetuou os disparos (conforme oitiva de fls. 89/90).
Os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado já foram objetos de análise, s
endo os antecedentes e a conduta social valorados negativamente.
O motivo do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo torpe.
As circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista que cometido mediante múltiplos disparos de arma de fogo nas adjacências de imóveis residenciais, em uma linha tênue para a incidência da qualificadora do meio que pudesse resultar perigo comum. Extrai-se, ainda, o alto nível de frieza na prática do crime, tendo o acusado tido a capacidade de cometer ato de tamanhã barbárie contra quem mantinha relacionamento amoroso há mais de 02 (dois) anos (fl. 89). As consequências do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista que o modus operando utilizado para tentar provocar o abordo causou na gestante “perda da capacidade motora e sensitiva do membro superior direito e membro inferior direito, hemiplegia irreversível”, deformidade permanente (cicatriz) e incapacidade permanente para o trabalho (conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais complementar de fl. 204).
O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso.

[...]

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão. [...]”
- destaquei

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. [...]

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
- destaquei

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

É questão sedimentada na jurisprudência a possibilidade de negativar a circunstância judicial da culpabilidade em virtude da premeditação do delito, conforme tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.318:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

No caso em tela, verifica-se que a premeditação não constitui elementar do tipo, nem tampouco foi abarcada nas qualificadoras do delito, por esse motivo, não há que se falar em afastamento da circunstância judicial relativa à culpabilidade.

Ademais, o conceito de
maus antecedentes
, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.

No caso em comento, o juízo de primeiro grau valorou negativamente a circunstância judicial de antecedentes com fulcro na condenação extraída dos autos nº 0001966-26.2011.8.08.0030 (030.11.001966-5) pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, com trânsito em julgado datado em 25/02/2013, o que não merece afastamento.

Quanto à
conduta social,
nos termos do art. 59 do CP, registra-se que “
A
conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do
agente
no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
1
.

Acerca do sopesamento da circunstância na primeira fase do cálculo, verifica-se que o argumento de que o acusado possui “
comportamento totalmente agressivo e opressor, tendo a vítima, ouvida em Juízo, às fls. 89/90, noticiado que, “durante o relacionamento com Joelson, este brigava com a vítima pois a mesma trabalhava na casa de um amigo e ele tinha ciúme deste; Que Joelson já a ameaçou com arma na cabeça se a mesma contasse que ele era o pai do seu filho; [...] Que já sofreu ameaças de Joelson na casa de Ciane”).
” o que constitui fundamentação idônea para valorar negativamente a circunstância em comento. Isso porque, conforme entendimento reiterado do C. Superior Tribunal de Justiça “
A conduta social pode ser avaliada negativamente com base em comportamento agressivo no ambiente familiar.
” (AgRg no AREsp n. 2.688.218/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024.).

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que:
“
O vetor circunstâncias do crime, relacionado no artigo 59 do Código Penal, constitui-se em elemento que não compõe a infração penal, mas que influencia em sua gravidade, tais co
m
o a
s
condições de tempo e o local em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na prática delituosa, o estado de ânimo do agente, o seu modo de agir, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentro outros
.”
2

Na hipótese, a efetuação de quatro disparos contra a vítima, por si só, já denota uma maior reprovabilidade da conduta, evidenciando a intensidade do dolo do agente e a sua persistência na empreitada criminosa. Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça “
A quantidade de disparos de arma de fogo pode ser utilizada para elevar a pena-base, conforme jurisprudência do STJ.
” (AgRg no REsp n. 2.208.829/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.).

No que se refere às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ).

O Magistrado sentenciante as considerou graves, destacando que “a vítima sofreu “
perda da capacidade motora e sensitiva do membro superior direito e membro inferior direito, hemiplegia irreversível”, deformidade permanente (cicatriz) e incapacidade permanente para o trabalho.
”, o que constitui fundamentação idônea.

Contudo, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, o Juízo sentenciante, embora não tenha empregado, à risca, os critérios de cálculo indicados acima, utilizou parâmetro proporcional que se aproxima dos adotados pela jurisprudência majoritária, de forma que não cabe a reforma da dosimetria realizada sob a discricionariedade do julgador, que a fez de forma razoável e adequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.

1
SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 18. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2024. p. 146.

2

SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática
.

18. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm
, 2024. p. 167.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento.